Tribunal: TJDFT
Processo: 0718661-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718661-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 93626237, autos originários) que, na ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, rejeitou os seus embargos de declaração e condenou-o ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos seguintes termos: “O valor do precatório é de inteiro conhecimento do Distrito Federal, até mesmo porque fora fixado em R$ 500.000,00 como resultado de recurso por ele interposto, e comunicado pelo próprio Distrito Federal no id 87937246 e na própria peça de interposição dos embargos de declaração, não podendo ser séria a alegação de que a expedição do precatório não indica o valor a ser consignado. O tema do recurso especial foi expressamente enfocado em id 89749146, o que afasta qualquer ilação sobre omissão. A conduta processual do Distrito Federal neste caso tem se revelado francamente escandalosa. Constata-se que móveis de um museu, que compõem o objeto da presente demanda judicial, foram acintosamente subtraídos sob as barbas de todos: Judiciário, Ministério Público e Procuradoria do DF. Um verdadeiro descalabro, um desrespeito enorme para com a população brasileira, especialmente a comunidade planaltinense, e para com todas as autoridades que atuam neste feito, que restará sem resultado prático pela espantosa ocorrência da desaparição do mobiliário integrante do patrimônio cultural do povo. Num contexto desse, longe de indicar qualquer providência prática ou mesmo tentativa para a resolução do inacreditável problema, limita-se o Distrito Federal a simplesmente opor resistência manifestamente injusta contra a jurisdição, sendo evidente o caráter meramente protelatório dos embargos rediscutindo matéria expressa na decisão embargada. Em face do exposto, nego provimento aos embargos de declaração e, considerando o seu caráter francamente protelatório, comino ao embargante a multa no importe de 2% sobre o valor da causa. Requisite-se à autoridade policial competente as informações sobre a investigação acerca da responsabilidade criminal pela subtração do mobiliário, no prazo de dez dias. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Assevera o Distrito Federal que o MM. Juiz determinou a expedição do precatório para o pagamento da multa cominatória sem qualquer manifestação expressa quanto ao seu valor, o que motivou a oposição dos embargos de declaração. Afirma que nos embargos de declaração não rediscutiu os termos da condenação, mas tão somente requereu que fosse esclarecido qual era o valor do precatório. Argumenta que os embargos de declaração foram opostos para sanar dúvida razoável em relação ao valor do precatório, o que exclui eventual caráter protelatório. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e excluir a multa cominada pela rejeição dos embargos de declaração. Ausente o preparo, uma vez que o agravante-réu é isento do recolhimento de custas. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na presente demanda, ausente o risco de dano grave a ensejar o deferimento do efeito suspensivo vindicado. Isso porque, no AGI 716888-02, interposto pelo Distrito Federal da r. decisão (id. 89749146, autos originários) que determinou a expedição do precatório para pagamento da multa, foi concedido efeito suspensivo. Ademais, de acordo com o art. 1022, incs. I e II, do CPC, são cabíveis os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Já o inc. III prevê a possibilidade de oposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado. A alegação do Distrito Federal de que desconhecia o valor da multa para expedição do precatório não se sustenta, uma vez que a r. decisão embargada determinou a expedição do precatório para pagamento da multa “conforme valor definido pelo TJDF” (id. 89749146, autos originários). Ora, o próprio Distrito Federal interpôs recurso (AGI 715104-58) para excluir ou reduzir a multa fixada pelo i. Juízo a quo, o que foi parcialmente acolhido pelo Tribunal para minorá-la para R$ 500.000,00. Assim, não há relevância na fundamentação do agravante-réu de que desconhecia o valor para emissão do precatório em relação à multa cominatória. Diante do presente contexto, evidenciado o intuito protelatório dos embargos de declaração, é devida a aplicação de multa no percentual de 2% do valor da causa, nos termos do art. 1026, § 2o, do CPC. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 14 de junho de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora